Tribunal: TJDFT
Processo: 0722566-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO. TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ROL TAXATIVO. NEOPLASIA MALIGNA. CARCINOMA BASOCELULAR. CONTEMPORANEIDADE DA MOLÉSTIA. DESNECESSIDADE. OFENSA À SÚMULA N. 627/STJ E À TESE FIRMADA PELO STJ PARA O TEMA N. 250 (RESP N. 1.116.620). CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL.
1. A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores.
2. O art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas", cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (§ 2o).
3. Se a reclamação veio embasada em precedentes qualificados adequados, mediante a narrativa de uma de suas hipóteses de cabimento (acórdão de turma recursal que indeferiu o benefício tributário postulado com base em moléstia grave descrita em lei, sem trânsito em julgado, em confronto com súmula e recurso repetitivo do STJ), sendo instruída com prova documental e o respectivo preparo, não há falar em indeferimento sumário, uma vez que atendidos os requisitos necessários à sua admissão. Preliminar de inépcia rejeitada.
4. Na reclamação prevista no art. 988 do CPC, é vedada a revisão de questões probatórias feitas pelo juízo condutor, sob pena de violação do princípio da aquisição da prova (art. 371, CPC).
5. O artigo 111 do Código Tributário Nacional afirma que a interpretação da legislação tributária deve ser feita de forma literal no que tange a outorga de isenção.
6. Segundo o disposto no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. O rol constante desse preceptivo legal tem caráter taxativo (“numerus clausus”), ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas (Tema 250/STJ) e prescinde da contemporaneidade dos sintomas da doença (Súmula n. 627/STJ).
7. Constatando-se que o ato judicial reclamado está em desconformidade com a Súmula n. 627/STJ e com a tese firmada no julgamento do REsp n. 1.116.620 (Tema n. 250), sob a sistemática dos recursos repetitivos, porquanto embasado em restrição administrativa realizada pelo ente distrital ao art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, em situações em que a legislador não o fez, inclusive mediante exigência de coexistência de sintomas da moléstia, justifica-se a procedência do pedido deduzido na Reclamação a fim de assegurar a observância desses precedentes qualificados.
8. Preliminar de inépcia rejeitada. Processamento admitido. Reclamação procedente.